Tribunal: TJSP
Processo: 1009518-30.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - OBSCURIDADE – EXISTÊNCIA – Constatada a obscuridade no que tange à manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, devem ser acolhidos os embargos de declaração para proceder à nova análise de admissibilidade do recurso.
Acolhimento dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009518-30.2017.8.26.0348/50002, da Comarca de Mauá, sendo Agravante(s) Carlos
Jose da Rocha e Agravado(s) Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1009518-30.2017.8.26.0348/50002 -Voto no 46.685
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.685
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
1009518-30.2017.8.26.0348/50002 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: CARLOS JOSE DA ROCHA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
-
OBSCURIDADE

EXISTÊNCIA Constatada a obscuridade no que tange à
manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso
especial, devem ser acolhidos os embargos de declaração para
proceder à nova análise de admissibilidade do recurso.
Acolhimento dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 11/13 do
Incidente 50001) interpostos contra Acórdão proferido em agravo que
manteve decisão que negou seguimento ao recurso especial, por
orientação firmada
no
rito
dos recursos repetitivos Resp. n.
1.296.673/MG, Tema 555/STJ, sob alegação de existência dos vícios
apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Aduziu o embargante, em síntese, obscuridade, pois o
acórdão embargado decidiu pela impossibilidade de acumulação do
auxílio-acidente com sua aposentadoria, nos moldes do tema 555/STJ.
Todavia, o pleiteado pelo ora Embargante foi a acumulação de auxílio
suplementar com os proventos de aposentadoria, sendo que a
concessão de referido benefício não foi tratada no tema 555/STJ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1009518-30.2017.8.26.0348/50002 -Voto no 46.685
3
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
Com efeito, com razão o Embargante, pois o julgamento
do Resp n. 1.296.673, tema 555/STJ contempla apenas a hipótese de
acumulação do benefício de auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração
para determinar o retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito
Público, viabilizando a necessária reanálise da admissibilidade do
recurso especial.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)